Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-63.2021.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001841-63.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GELSON SIROTENCO - CNPJ: 24.696.254/0001-54 (APELANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), GELSON SIROTENCO - CPF: 177.654.390-49 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – EMPRESA DE CERÂMICA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PROVA PERICIAL – RELATÓRIOS TÉCNICOS – AUSÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS – EMISSÃO DE FUMAÇA – POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – QUANTIA ESTIPULADA – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao proprietário da empresa, em momento prévio, requerer a expedição das licenças ambientais indispensáveis ao regular exercício das atividades.

2. Em atenção ao art. 225, §3º, da Constituição Federal e ao art. 14, §1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, incumbe ao poluidor o dever de reparar os danos causados, sendo dispensável qualquer demonstração de culpa à caracterização da responsabilidade civil ambiental.

3. Proporcional e razoável a condenação ao pagamento de R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização em danos morais coletivos pela atuação, sem licença ambiental, de empresa de cerâmica.

4. Sentença reformada e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GELSON SIROTENCO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GELSON SIROTENCO
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da
“Ação civil pública ambiental com obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela”
nº 1001841-63.2021.8.11.0044, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à obrigação de não fazer consistente na abstenção de desenvolver ou executar qualquer atividade de cerâmica sem as devidas licenças ambientais, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, assevera o apelante que não há provas hábeis a sustentar a condenação, especialmente por ter sido
“vítima da morosidade da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso para expedição das licenças competentes”
e que, atualmente
, “
a empresa se encontra plenamente regularizada pelos órgãos competentes”
– id. 155022205, fl. 3 –.

Explana que inexistem elementos probatórios que comprovem a ocorrência de dano ambiental por parte do recorrente, bem como que
“o Ministério Público no curso da ação não demonstrou de forma clara e inequívoca a
existência de nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o alegado dano ambiental”
– id. 155022205, fl. 4 –.

Detalha que a indenização a título de danos morais coletivos se mostra desarrazoada, devendo ser afastada
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório fixado.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 155022211, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 156881199, fl. 5 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GELSON SIROTENCO
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da
“Ação civil pública ambiental com obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela”
nº 1001841-63.2021.8.11.0044, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à obrigação de não fazer consistente na abstenção de desenvolver ou executar qualquer atividade de cerâmica sem as devidas licenças ambientais, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou procedimento de Notícia de Fato cadastrada no SIMP n.º 000201- 042/2021, em razão do recebimento do Ofício nº 039/21/DUDRONDON/SEMA/MT, do Auto de Infração nº 21133085 e do Relatório Técnico de Inspeção nº 008/DUDRONDON/SEMA/2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando o funcionamento de cerâmica sem licença na propriedade de Gelson Sirotenco – ME.

No referido Auto de Infração, foi arbitrada multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – id. 155021783, fl. 13 –.

Em sede liminar, o juízo singular deferiu a tutela de urgência pleiteada para
“
determinar a suspensão das atividades da requerida até que apresente a licença ambiental competente, aplicando-lhe multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo seu descumprimento
”
– id. 155021793, fl. 1 –.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e torno DEFINITIVA a antecipação de tutela concedida nos ID’S 61002030 e 87429109, para determinar ao requerido que se abstenha de desenvolver/executar qualquer atividade no local sem as devidas licenças ambientais, que possam ser causadoras de poluição ou de degradação ambiental, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno o requerido a reparar os danos patrimoniais causados ao meio ambiente em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente a ser liquidado por perícia nos termos do art. 509 e ss do Código de Processo Civil, bem como em danos morais coletivos na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento”
– id. 155022200, fl. 4 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

Consoante o Relatório Técnico nº 008/DUDRONDON/SEMA/2021, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, se verificou, através de visita
in loco
na “Cerâmica Sirotenco” ocorrida em 15/01/2021, que a empresa não possuía licença ambiental e/ou autorização para instalação e funcionamento, concluindo que
“no momento da vistoria constatou-se no local indicado a existência de cerâmica em funcionamento que se encontra em situação irregular”
– id. 155021783, fl. 15 –.

A inexistência de licença ambiental restou confirmada pelo Despacho nº 0096/2021, em que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente informou que a empresa
“nunca obteve licença ambiental, por não ter cumprido as pendências verificadas durante a análise”
– id. 155021796, fl. 2 –.

Em 20/07/2021, com fulcro na
“ausência de licença ambiental para instalação, operação e funcionamento”
e no risco ao resultado útil do processo, perfectibilizado na
“extração de argila e queima do produto, que exigem atenção em relação aos impactos ambientais consequentes”
, o juízo singular determinou, liminarmente, a
“suspensão das atividades da requerida até que apresente a licença ambiental competente”
e designou audiência de conciliação – id. 155021797, fl. 1 –.

Passados aproximadamente 2 (dois) meses, o recorrente protocolou ao feito
“cópia do pedido de licenciamento protocolizado junto a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso”
, com vistas a
“demonstrar a boa-fé do requerido em regularizar o estabelecimento”
– id. 155022151, fl. 3 –.

Do protocolo em questão se extrai que, em 16/09/2021, o apelante pleiteou a concessão da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação – id. 155022155, fl. 1 –.

Na audiência conciliatória, ocorrida em 13/10/2021, o órgão ministerial e o recorrente chegaram ao seguinte acordo:

“Acordaram as partes na retirada do material, que estiver pronto para entrega (os que não estiverem apreendidos pela SEMA). Devendo o oficial de justiça, certificar acerca da quantidade de tijolos disponíveis para retirada, com a finalidade de o requerido custear a operação de licenciamento”
– id. 155022167, fl. 1 –.

Em 11/03/2022 o apelante exarou manifestação em que requereu a revogação da medida liminar, apresentando, para tanto, a Licença Prévia n° 315131/2022 e a Licença de Instalação n° 73955/2022, ambas com validade até o dia 10/02/2025 – id. 155022179, fl. 2 –.

Tal pleito de revogação foi indeferido pelo magistrado singular – id. 155022186, fl. 3 –.

Após, em 18/05/2022, o recorrente apresentou, além das Licenças Prévia e de Instalação, a Licença de Operação, válida até 09/05/2025, requerendo, novamente, a revogação da medida liminar – id. 155022191, fl. 1 –. Destarte, o juízo
a quo
concedeu
“autorização da retomada das atividades pela empresa requerida”
– id. 155022195, fl. 2 –.

Em análise do exposto, vê-se que, inobstante a irresignação do apelante, restou comprovado que a empresa funcionou por considerável período sem possuir as licenças necessárias para tanto.

Enfatiza-se que, consoante a RESOLUÇÃO CONAMA nº 237/1997, se revela imprescindível à atividade em comento a existência de licença:

“Anexo 1: Atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental [...] Indústria de produtos minerais não metálicos - fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como:
produção de material cerâmico
, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros”
.

Ao que se observa, o requerimento de concessão das licenças se deu apenas em 16/09/2021, sendo que a visita
in loco
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente ocorreu aproximadamente 1 (um) ano antes, em 20/10/2020 – id. 155022155, fl. 1 –. Ou seja, ainda em 2020 a empresa estava em pleno funcionamento, a despeito da ausência de documentação que respaldasse o exercício da atividade.

Incumbe exclusivamente ao recorrente, em momento prévio ao início das atividades, requerer a expedição das licenças, tornando inócua qualquer fundamentação atinente à morosidade da administração pública.

Quanto à alegação de ausência de comprovação de dano ambiental, esta também não se sustenta ao se contrapor aos elementos cognitivos colhidos, especialmente o Relatório Técnico nº 008/DUDRONDON/SEMA/2021 que confirma não apenas a emissão de fumaça pelas chaminés, mas também a ausência dos
“filtros utilizados nas chaminés para controle da emissão dos gases produzidos”
– id. 155021783, fl. 15 –.

Tais elementos demonstram a responsabilidade civil do recorrente, porquanto, para além de sua atuação não contemplar, à época, qualquer tipo de licença ambiental, este operava de maneira irregular ao não fazer a filtragem da fumaça expelida por seus fornos.

A conduta, indubitavelmente, ensejou a emissão de poluentes na região em que a empresa se encontra instalada. Ademais, importante salientar que a responsabilidade aqui aludida possui natureza objetiva, tornando desnecessária a incidência de elemento subjetivo para sua configuração.

Tal compreensão decorre do próprio artigo 225, §3º da Constituição Federal e também encontra esteio na Política Nacional do Meio Ambiente:

“Art. 14,
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”
.

Logo, inviável a reforma da sentença do ponto.

Em relação ao afastamento da condenação ao pagamento indenizatório em danos morais coletivos, melhor sorte não assiste ao apelante.

O sistema processual civil brasileiro, por vasto período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Contudo, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada.

Em decorrência disso, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já decidido pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em atenção às peculiaridades do caso, vislumbra-se o acerto da sentença na condenação, notadamente em razão do meio ambiente possuir tutela constitucional, consoante o teor do artigo 225 da Constituição Federal. Outrossim, ao revés do sustentado pelo recorrente, dispensa-se a vulneração efetiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado.
Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento”
(REsp 1410698/MG. Segunda Turma. Rel. Min. Humberto Martins. Julgado em 23/06/2015. DJe 30/06/2015).

Todavia, conquanto seja impertinente o afastamento da condenação em danos morais coletivos, se mostra plausível o acolhimento do pedido de redução do
quantum
indenizatório.

Rememore-se que, em situações como a exposta, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumentes observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Por derradeiro, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos.

Atento às especificidades do caso, observa-se que, não obstante a reprovabilidade da conduta retratada, o montante estipulado na sentença – R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra exorbitante e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, com o intuito de se alinhar à finalidade proposta, se revela plausível a redução do
quantum
a ser pago em danos morais coletivos ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tal qual já aplicado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe em caso similar:

“Processual civil e Ambiental – Apelação Cível – Ação Civil Pública – Poluição atmosférica por cerâmicas – Sentença que condena as cerâmicas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de forma solidária, e interrupção definitiva das atividades da Cerâmica Itabaiana até a obtenção de todas as licenças ambientais – Preliminar da Cerâmica Santo Agostinho Ltda. – M.E. – Alegada necessidade de extinção do processo decorrente do encerramento de suas atividades – Rejeição – Circunstância inidônea para afastar a ocorrência do dano ambiental – Mérito – Dano ambiental – Responsabilidade objetiva – Empresas que desenvolveram suas atividades sem licença ambiental e produzindo poluição atmosférica – Lesão extrapatrimonial causada ao meio ambiente e aos residentes próximos das instalações – Requisitos da responsabilidade civil demonstrados – Valor da indenização – Redução para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – Sentença parcialmente reformada.

(...)

V – O montante indenizatório, com respeito ao dano moral coletivo, é fixado pelo órgão judicante
por
meio de um juízo de equidade, devendo operar em seu exercício a sensatez, equanimidade, isenção e imparcialidade, de sorte a propiciar uma compensação para os lesados e uma punição para os agentes lesantes, visando coibir reincidências, mas, em hipótese alguma, deve-se permitir sua utilização como fonte de enriquecimento sem causa, pelo que, considerando-se as circunstâncias do caso, mostra-se mais adequado reduzir o valor da indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”
(TJSE, RAC nº 0001251-90.2014.8.25.0034.

Primeira Câmara Cível. Rel. Desa. IOLANDA SANTOS GUIMARÃES. DJe 03/02/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo pelo parcial provimento
para, tão somente, reduzir a quantia a ser paga a título de indenização em danos morais ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023